Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0718695-28.2019.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 3o Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e a 3a Vara Cível de Taguatinga, tendo por objeto ação monitória ajuizada por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, em desfavor de Valmiro Oliveira. Debate-se a respeito da possibilidade de declinatória ex officio para o foro do domicílio do consumidor em demanda contra ele ajuizada. 2. Trata-se de monitória aparelhada com contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento (id. 43240685 – autos de origem), o que, no caso, configura relação de consumo. Tratando-se de demanda contra consumidor, admite-se o controle judicial da competência, que, embora territorial (para outros, funcional), tem natureza absoluta. A matéria foi objeto do IRDR 17, em cujo julgamento a Câmara de Uniformização da Corte firmou a seguinte tese: EMENTA PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. (...). 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Câmara de Uniformização, ac. 1401093, Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 2022). A propósito, confira-se precedente da 2a Câmara: Ementa PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. IRDR N. 17. 1. Conflito de competência suscitado em ação monitória ajuizada contra o consumidor. 2. A facilitação da defesa do consumidor encontra previsão no art. 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. 3. Aplica-se à hipótese o entendimento firmado no IRDR no 17, admitindo-se a declinação de ofício da competência quando o consumidor figurar no polo passivo da ação. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Ac. 1673015, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2023) 3. Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, II, declaro a competência do Juízo suscitante – 3a Vara Cível de Águas Claras Comunique-se. P.I. Arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator